Tribunal: TJSP
Processo: 0000048-76.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Regime semiaberto. Primário o agente e não desfavoráveis as circunstâncias judiciais, faz-se admissível que o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade imposta por roubo seja no regime semiaberto.